Tribunal: CARF
Processo: 13804.000467/2005-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000467/2005-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.880 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
BRF S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE BRF – BRASIL FOODS S/A,
INCORPORADORA DE PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DESPACHO DECISÓRIO. DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida tendo em vista que foi
proferida por autoridade competente bem como por ter apresentado elementos
suficientes para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
em contraposição aos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Em observância ao disposto no art. 62, §2o do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, deve ser reproduzido no presente julgado o determinado na decisão
preferida no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA
Incumbe ao sujeito passivo, na forma da legislação em vigor, demonstrar por
meio de documentação contábil idônea a existência do direito creditório
informado em PER/DCOMP.
COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em
citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000467/2005-69
Fl. 24309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.880 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000467/2005-69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para conceder o crédito apurado por ocasião da diligência
fiscal no valor de R$464.086,79.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro
Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 3401-001.920, complementando-o ao final com o
necessário:
Versa o presente sobre Declaração de Compensação, em formulário aprovado pela IN
SRF no 460/2004, protocolizado em 31/01/2005, de um único débito com saldo credor da
Contribuição para o PIS/PASEP, na sistemática da não cumulatividade, relativo a
receitas de exportação do mês de outubro de 2003, no valor de R$ 500.000,00 (fls1. 3/4),
com fundamento no inc. II, do §1o, do art. 5o, da Lei n° 10.637/2002.
No Parecer de fls. 42/45, que embasa o Despacho Decisório proferido em 05/11/2009 (fl.
45) e cientificado em 02/12/2009 (AR à fl. 47), restou consignado que: (a) para
comprovação dos créditos pleiteados, este e outros processos parentes, foram
encaminhados para DEFIC/SP, iniciando-se a ação fiscal com o Termo de Início de
Fiscalização, lavrado em 14/04/2009, cientificado por via postal em 17/04/2009; não
havendo resposta à primeira intimação, a Fiscalização intimou novamente a empresa,
pelo Termo de Re-Intimação, lavrado em 29/05/2009, recebido por via postal em
24/06/2009; e, diante da ausência de respostas às intimações, a DEFIC/SP encerrou a
ação fiscal, propondo o indeferimento do pedido pela falta de apresentação de
documentação comprobatória dos créditos pleiteados, enviando os processos para
DERAT/SP para prosseguimento, conforme Informação Fiscal às fls. 39/41; (b) a
empresa, mesmo sendo intimada por duas vezes pela DEFIC/SP, não comprovou a
veracidade dos créditos pleiteados, portanto, não satisfazendo os requisitos de liquidez e
certeza exigidos pelo artigo 170, do CTN, para efeitos de autorização da compensação;
(c) a não apresentação dos documentos solicitados implicou o indeferimento integral do
direito creditório e a não homologação da compensação vinculada, pela falta de
comprovação dos créditos pleiteados.
Ciente do despacho decisório em 02/12/2009 (AR à fl. 47), a empresa apresenta
Manifestação de Inconformidade em 30/12/2009 (fls. 50/70), sustentando, em síntese
emprestada da decisão recorrida, que: (a) apresenta inicialmente um quadro
demonstrativo, no qual expõe minuciosamente o conteúdo da declaração de
compensação ora examinada, informando a natureza do débito a compensar, bem como
o respectivo valor, código e período de apuração; (b) afirma que o "histórico do objeto"
emitido pelos Correios e anexo indica meramente a data de entrega do Termo de Início
Fl. 24310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.880 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000467/2005-69

de Fiscalização, não contendo o aviso de recebimento com o nome e assinatura do
recebedor. Acrescenta que o setor responsável da empresa não recebeu o aludido
documento, o que a levou a solicitar aos Correios informações acerca do nome do
recebedor no intuito de averiguar se teria havido extravio no interior de suas
dependências; (c) assevera que, ao receber o Termo de Re-intimação, entrou em contato
com os auditores fiscais por intermédio de seu, patrono, a fim de obter cópia do Termo
de Início de Fiscalização e solicitar prorrogação do prazo de 5 dias concedido para a
entrega dos arquivos magnéticos, tendo em vista que o art. 20 da IN SRF n° 86/2001 lhe
facultava prazo de 20 dias para cumprir tal exigência; (d) observando que, além de
indeferir o pedido de prorrogação, os auditores fiscais não aceitaram os arquivos
magnéticos que lhes foram apresentados após o decurso do prazo de 5 dias, assinala que
o prazo de atendimento da segunda intimação também deveria ser de 20 dias, visto que,
embora possuam discricionariedade para decidir se devem reintimar ou não o
contribuinte, não podem as ditas autoridades fixar o prazo a ser cumprido, quando este
se encontra previsto em diploma legal. Entende, portanto, que a fixação do referido
prazo constitui ato vinculado, diferentemente do envio de nova intimação, a seu ver ato
discricionário da autoridade administrativa; (e) ressalta ademais ser desnecessária a
verificação dos arquivos magnéticos pertinentes à contabilidade da empresa, alegando
que, para atestar a existência e a validade dos créditos de Pis apurados, bastaria
analisar seus documentos fiscais, que sempre estiveram à disposição do Fisco,
consistindo basicamente em DIPJ, DCTF, DACON, notas fiscais, livros de registro de
entradas e saídas, etc.; (f) salienta a impossibilidade de apresentar no exíguo prazo de 5
dias os documentos requisitados, em virtude de seu volume expressivo, o qual se deve à
quantidade de informações solicitadas e de lançamentos correspondentes; (g) no tocante
ao item "6" do Termo de Início de Fiscalização, afirma que as notas fiscais de entrada e
saída nele mencionadas sempre estiveram à disposição do Fisco e continuam a sua
disposição; (h) esclarece que os créditos de Pis pleiteados, como consta no
demonstrativo anexo, provêm de custos, despesas e encargos vinculados a receitas de
exportação e que os apurou na forma da lei n° 10.833/2003 (na verdade na lei
10.637/2002, conforme se lê no dito demonstrativo), declarando-os devidamente na DIPJ
e no DACON; (i) ressalta que as autoridades fiscais, além de não abordar nenhum
aspecto relativo à inexistência do direito creditório ou do seu quantum, não
comprovaram que ele seja facto ou inventado; (j) voltando a mencionar o DACON, o
demonstrativo de créditos de Pis anexo, a DCTF e a DIPJ, assinala que os auditores
fiscais não lhes questionaram a veracidade ou validade; (k) assinala que as informações
contidas nas fichas 20 e 21 da DIPJ relativa ao exercício de 2004 conferem com aquelas
exibidas pelo DACON, como mostram as cópias desses documentos; (l) declara que, ao
não apreciar os arquivos magnéticos, a DIPJ (fichas 20 e 21), o DACON, a DCTF, as
notas fiscais de saída e de entrada e os livros fiscais, que sempre estiveram à disposição
do Fisco, o autor do parecer decisório impugnado feriu os princípios da
instrumentalidade processual e da verdade material; (m) afirma haver juntado aos autos
1 DVD contendo os arquivos magnéticos solicitados, assim como cópia física dos
seguintes documentos: DACON, Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON, e Demonstrativo do Crédito de Pis; e (n) finalmente, estribada em diversos
julgados do Conselho de Contribuintes transcritos, requer que — na linha desses
precedentes e em nome do princípio da verdade material — este órgão judicante anule o
presente processo a partir do despacho decisório e determine que a autoridade a quo
analise o pedido de restituição à luz dos documentos e arquivos magnéticos trazidos aos
autos, "deferindo-se, por conseguinte, o pedido de restituição e homologando-se as
compensações declaradas vinculadas ao presente processo".
Por fim, demanda juntada à manifestação de inconformidade os seguintes documentos:
Procuração; Atas de Incorporação da Perdigão Agroindustrial S.A. pela Perdigão S.A.;
Fl. 24311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.880 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000467/2005-69

Ata de alteração da denominação social de Perdigão S.A. para BRFBrasil Foods S.A.;
Ata de Eleição da Diretoria; Cópia da cédula de identidade; e Cópia do despacho
decisório; Cópia do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais — DACON;
Planilhas informando a composição dos valores constante da DACON (linha a linha),
indicando as contas contábeis lançadas, sendo: Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais DACON; e Demonstrativo do crédito do PIS; além de 1 (um) DVD
contendo os arquivos magnéticos solicitados.
Na decisão de primeira instância, proferida em 10/06/2010 (fls. 164/173) e cientificada
em 09/07/2010 (AR à fl. 176), a DRJ acorda unanimemente pela improcedência da
manifestação de inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (a) carece de
fundamento a pretensão de invalidar o despacho ora impugnado, somente sendo nulos se
lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa e que, no
caso vertente, não vislumbra-se nenhuma dessas hipóteses do art. 59, do Decreto no
70.235/72; (b) o histórico do objeto constitui documento oficial extraído do sítio dos
Correios, possuindo fé pública; (c) não há prova nos autos de que a contribuinte tenha
de fato apresentado os arquivos magnéticos às autoridades fiscais ou pedido dilação de
prazo; (d) não houve nenhuma irregularidade processual, visto que o prazo concedido
pelas autoridades tributárias decorre de disposição expressa de lei; (e) o art. 11, caput,
da lei n° 8.218/91 prevê textualmente a obrigatoriedade de os contribuintes que possuam
escrituração em meio magnético conservá-la à disposição das autoridades fiscais; (f) em
face da inação da interessada, não restou alternativa além de encerrar a ação fiscal e
propor que se denegasse o ressarcimento dos referidos créditos, citando o art. 40, da lei
n° 9.784/99; (g) para apurar a liquidez e certeza do direito creditório em apreço, cumpre
verificar se possui todos os documentos necessários à comprovação; (h) entre outros
elementos de prova, as notas fiscais dos bens e serviços utilizados como insumos (linhas
2 e 3), assim como documentos comprobatórios das despesas relativas a energia elétrica
(linha 4), aluguéis de máquinas (linha 6), bens do ativo imobilizado (linha 9), etc.; (i)
sem tal documentação torna-se impossível aferir a veracidade dos dados registrados nos
livros contábeis e fiscais da empresa, dos quais se presume que ela tenha extraído as
informações contidas nos arquivos magnéticos que apresentou com a manifestação de
inconformidade; (j) a documentação a que aludi não foi anexada ao processo, cuja
instrução portanto ficou prejudicada, não havendo qualquer indício de que o sujeito
passivo a teria posto à disposição do Fisco; (k) único disco digital (DVD) juntado aos
autos está incompleto; (l) embora esteja sujeita à observância dos princípios da
instrumentalidade processual e da verdade material, a autoridade administrativa não
pode examinar o mérito de uma declaração de compensação se não dispuser de todos os
elementos necessários a sua análise; e (m) por ausência de lei que atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário a decisão processo fiscal
proferida pelo CARF.
Após ciência ao acórdão de primeira instância (AR à fl. 176) em 09/07/2010, apresenta-
se, em 10/08/2010, o recurso voluntário de fls. 183/196, sustentando, em síntese que: (a)
o Termo de Início de Ação Fiscal, jamais chegou a conhecimento da ora Recorrente e
que somente o AR Aviso de Recebimento, não o "histórico do objeto", comprovaria o
recebimento; (b) não questiona a fé pública dos documentos: "histórico do objeto"
emitidos pelos Correios, mas o encaminhamento do Termo Início de Ação Fiscal ao seu
estabelecimento (c) ao receber o Termo de Reintimação, solicitou prorrogação do prazo
de 5 dias concedido para a entrega dos documentos solicitados, reiterando que o art. 2o
da IN SRF n° 86/2001 lhe facultava o prazo de 20 dias para cumprir tal exigência e,
ainda que fosse de 5 dias, deveria ser de 5 dias úteis; (d) além de indeferir o pedido de
prorrogação, os auditores fiscais não aceitaram documentos que lhes foram
apresentados após o decurso do prazo de 5 dias; (e) não foi dada à Recorrente a real e
efetiva oportunidade de demonstrar seu crédito, seja pela falta de intimação em um
Fl. 24312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.880 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000467/2005-69

primeiro momento, seja pelo reduzido prazo concedido no Termo de Reintimação; (f) ser
desnecessária a verificação da parte dos arquivos magnéticos não apresentados,
alegando que, para atestar a existência e a validade dos créditos de Pis apurados,
bastaria analisar os DACON, as planilhas demonstrativas da apuração do crédito, além
dos seus documentos fiscais, que sempre estiveram à disposição do Fisco; (g) apresenta,
nesta oportunidade, o balancete mensal da empresa, no qual constam todas as contas
que compõem os créditos e débitos de PIS de outubro de 2003, referidas nas citadas
planilhas; e (h) finalmente, na linha de precedentes do Conselho de Contribuintes
transcritos, — e em nome dos Princípios da Verdade Material, do Informalismo e da
Instrumentalidade — preliminarmente, requer que este órgão judicante anule o presente
processo, a partir do despacho decisório, em razão de vício no procedimento de
fiscalização; e, no mérito, seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para o
fim de reconhecer o crédito de PIS; ou ainda, a conversão do julgamento em diligência
para confirmação do crédito de PIS, a partir dos documentos constantes nos autos e os
disponíveis no estabelecimento da o Recorrente.
Por fim, demanda juntada ao recurso voluntário os seguintes documentos:
Substabelecimento, documentos societários e documentos pessoais; e Balancete contábil.
Em Sessão de 27/02/2014, via Resolução no 3401000.801 4aCAM/1aTO, determinou-se a
conversão do julgamento em diligência, nos termos determinados pela Relatora original,
in verbis:
"Entendo que os autos devam ser baixados em diligência para que a DRF competente
intime o Recorrente para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, para que venha a
apresentar as notas fiscais referentes ao objeto do requerimento, livro razão, bem como
demais documentos que entenda por bem juntar aos autos para comprovar o crédito."
Em 25/08/2014, por meio da Intimação no 324/2014 ARFITJ/DRF/FNS, a Recorrente foi
intimada à apresentação dos documentos, nos exatos termos da Resolução, atendendo-a
parcialmente, com a anexação dos documentos às fls. 307/411, conforme Despacho de
Encaminhamento (fl. 412). Às folhas seguintes (fls. 413/23.780), diversos outros anexos,
juntados após o retorno do processo ao CARF.
Na sessão realizada em 30 de setembro de 2016, proferiu-se o acórdão de resolução no
3401-000.960, em que os membros do colegiado, por maioria, decidiram converter os
presentes autos em diligência, para que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC exercite seu mister à quantificar e reconhecer o direito de crédito de
saldo credor do PIS não-cumulativo, decorrente de operações de exportações de
mercadorias de outubro de 2003, caso existente, a partir dos documentos já apresentados
e outros que entenda necessários, concluindo sobre a possibilidade de homologação da
compensação declarada pela Recorrente, apresentando, ao final, Relatório Conclusivo
sobre ser o valor do direito de crédito reconhecido suficiente, ou não, à extinção do
débito declarado no presente processo, informando o valor remanescente à cobrança, se
houver.
A unidade local juntou informação fiscal em que informou:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil foi feita análise
para cumprimento da Resolução de no 3401-000.960 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (folhas 23781 e seguintes).
Este processo encontra-se nesta EAC2 em diligência determinada pela Resolução citada,
a fim de analisar documentos do processo e outros, se necessário, e definir se existia
crédito ressarcível no período.
Fl. 24313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.880 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000467/2005-69

Ocorre que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.221.170/PR, com rito de recurso repetitivo, vinculante a todas as instâncias
administrativas, considerou ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas no 247/2002 e 404/2004, da Secretaria da Receita Federal, e definiu novos
critérios a serem adotados na aferição de crédito relativos ao conceito de insumo,
baseados na essencialidade ou relevância, rechaçando os critérios do imposto de renda,
do IPI, do contato direto com o produto e outros.
Foi editada a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de delimitar
a extensão e o alcance do julgado, viabilizando a adequada observância da tese por
parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. Em consequência, foi editado o
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018. Para dar
notícia a este colegiado, estes documentos estão anexados neste processo imediatamente
antes desta informação fiscal.
Desta forma, foi totalmente alterado o conceito de insumo no âmbito da RFB a fim de
dar cumprimento à decisão do STJ. É nossa opinião que deve ser realizada análise com
base no PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018,
por ser de natureza interpretativa e mais benéfico à contribuinte.
Porém, orientação por mensagem Notes, emanada da DISIT/RF09 em 25/01/2019,
estabelece que os processos em diligência que necessitem de análise de crédito
envolvendo o conceito de insumo sejam retornados ao CARF para que, a par das
modificações da legislação informadas, decorrentes de julgamento do STJ, determine
quais os critérios a observar para esclarecer as possíveis dúvidas remanescentes do
colegiado.
Isto posto, propomos o retorno dos processos ao CARF para avaliação.
É o Relatório.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção novamente converteu o
julgamento em diligência para que a unidade local “a luz do quanto decidido pelo e. Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.221.170/PR, exercite seu mister à
quantificar e reconhecer o direito de crédito de saldo credor do PIS não-cumulativo, decorrente
de operações de exportações de mercadorias de outubro de 2003, caso existente, a partir dos
documentos já apresentados e outros que entenda necessários, concluindo sobre a possibilidade
de homologação da compensação declarada pela Recorrente, apresentando, ao final, Relatório
Conclusivo sobre ser o valor do direito de crédito reconhecido suficiente, ou não, à extinção do
débito declarado no presente processo, informando o valor remanescente à cobrança, se houver”.
Isto posto, a DEVAT09 analisou os documentos apresentados pela Recorrente e
emitiu a Informação Fiscal no 2.084/2022 EQAUD3/PISCOFINS/DEVAT09/SRRF09/RFB, de
15/08/2022 de e-fls. 24.267 a 24.279.
Ato contínuo, a Recorrente apresenta Manifestação sobre a Informação Fiscal no
2.084/2022 na qual afirma que “praticamente a totalidade das glosas foram revertidas” na
diligência fiscal, e apresenta argumentos para reverter a manutenção de parte das glosas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional também se manifestou por meio do
documento de e-fls. 24.297 a 24.303 argumentando, em síntese, que não deve ser conhecida a
documentação apresentada pela contribuinte após a apresentação da manifestação de
inconformidade.
Fl. 24314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.880 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000467/2005-69

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do despacho decisório por
vício no procedimento de fiscalização. Fundamenta sua alegação em face do prazo exíguo de 5
dias para apresentação de documentos, que não havia recebido o Termo de Início de Ação Fiscal
e que somente ficou sabendo da existência do referido termo quando do recebimento do Termo
de Reintimação. Destaca ainda que a fiscalização não aceitou a apresentação de qualquer
documento após 29/06/2009 (cinco dias após o recebimento do Termo de Reintimação). Por
derradeiro, ressalta que a DRJ afastou a nulidade arguida na manifestação de inconformidade em
virtude de equivocado entendimento de que houve elementos suficientes que comprovassem a
entrega dos termos pela fiscalização para que a recorrente apresentasse a documentação
necessária ao procedimento fiscal e que o prazo correto para apresentação constante do Termo de
Início deveria ser de 20 dias (ou 5 dias úteis) conforme art. 19 caput e §1o da Lei no 3.470/58.
As nulidades são tratadas nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos administrativos os quais sejam derivados de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou que tenham resultado
em inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte. Não restam dúvidas de que o despacho
decisório e a decisão recorrida foram lavrados por pessoas competentes para tanto.
No que concerne ao cerceamento do direito de defesa, também não vislumbro ter
ocorrido. Especialmente pelo fato de que, apesar de constar no Termo de Início de Ação Fiscal o
prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação dos elementos nele indicados, consta do histórico do
objeto dos correios de e-fl. 35 a informação de “Entregue” ao destinatário (Recorrente) em
17/04/2009. O Termo de Reintimação somente foi entregue à Recorrente em 24/06/2009, ou seja,
mais de dois meses após o recebimento do Termo de Início. Portanto, apesar de a Recorrente ter
tido tempo para apresentação dos documentos, a bem da verdade não o fez quando do
procedimento fiscal. Já em relação ao prazo do Termo de Reintimação, conforme já descrito na
decisão de primeira instância, não há nos autos provas de que a recorrente apresentou os arquivos
magnéticos solicitados, muito menos de que efetuou o pedido de dilação de prazo.
Ressalte-se ainda que a Recorrente procedeu a entrega de documentos quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, exercendo plenamente o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, o que ocorreu quando da exposição da sua defesa e seu
Fl. 24315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.880 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000467/2005-69

enfrentamento pela decisão recorrida, bem como na apreciação do recurso voluntário em segunda
instância na qual determinou, inclusive, a conversão do julgamento em diligência para análise de
toda a documentação apresentada.
Ainda no sentido das questões afetas a apresentação de provas, no que concerne
aos argumentos da Fazenda Nacional a respeito do não conhecimento da documentação trazida
pela Recorrente após a apresentação da manifestação de inconformidade, entendo equivocados
tais argumentos e que os documentos devem ser conhecidos justamente em respeito aos direito
ao contraditório e à ampla defesa. Percebe-se que no presente caso não há má fé por parte da
Recorrente e que eventual extravio do Termo de Início de Ação Fiscal em suas dependências não
devem prejudicar o seu direito de defesa administrativa nos termos do Decreto no 70.235/72.
Destaque-se ainda que a documentação apresentada em adição àquelas juntadas com a
manifestação de inconformidade foram com o intuito de contrapor os fundamentos da decisão
recorrida de que ainda restavam ausentes outros elementos de prova notas fiscais dos bens e
serviços utilizados como insumos assim como aqueles relativos a despesas de energia elétrica,
aluguéis de máquinas e bens do ativo imobilizado, contrapondo fatos e razões trazidas aos autos
pela decisão de primeira instância nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório e aceito
os documentos juntados aos autos após a manifestação de inconformidade.
Mérito
A controvérsia presente neste processo diz respeito a créditos da não-
cumulatividade das Contribuições para o PIS decorrentes de operações de exportação de
mercadorias em outubro/2003 em virtude de eventual não apresentação de documentos
necessários à comprovação de que determinadas rubricas compõem a base de cálculo da
contribuições.
Superada a questão afeta a apresentação de documentos conforme exposto nas
preliminares, passa-se à análise das questões afetas ao direito creditório.
Conforme já exposto no relatório, diante do resultado das duas Resoluções nas
quais o julgamento deste processo nesta instância administrativa foi convertido em diligência,
verifica-se de pronto que a unidade de origem, por intermédio da Informação Fiscal no
2.084/2022 EQAUD3/PISCOFINS/DEVAT09/SRRF09/RFB, de 15/08/2022 de e-fls. 24.267 a
24.279 analisou toda a documentação acostada nos autos e buscou proceder a apuração do
crédito pleiteado. Na referida informação fiscal a autoridade tributária relata que analisou de
forma detalhada toda a documentação apresentada, intimou inicialmente a recorrente a
apresentar documentos selecionados mediante “amostragem aleatória extratificada” (56
documentos fiscais) para esclarecer as inconsistências verificadas e, ainda assim, mesmo após a
dilação do prazo, a recorrente apresentou somente 25 documentos. Posteriormente, nova
intimação foi entregue a Recorrente para apresentação de cópias de 75 documentos fiscais dos
quais foram entregues 46 documentos. Destaque-se que a autoridade fiscal salientou que do
conjunto de 14 processos que se encontravam em diligência, centenas de documentos foram
apresentados.
A conclusão obtida pela Informação Fiscal foi no sentido de que o valor de
R$500.000,00 de créditos da Contribuição para o PIS pleiteado no período de apuração de
Fl. 24316
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.880 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000467/2005-69

outubro/2003, houve a demonstração pela Recorrente de um saldo credor no valor
R$464.086,79.
Portanto, sem maiores delongas, acato o resultado da diligência para conceder o
crédito no valor de R$464.086,79.
A diferença de R$35.913,21 mantida pela autoridade fiscal refere-se, como bem
sintetizado pela manifestação da recorrente nas e-fl. 24.290, aos seguintes dispêndios:

Segundo a Recorrente, tais glosas também devem ser afastadas em virtude dos
documentos juntados aos autos e entregues ao fisco (em especial a escrituração contábil e as
informações prestadas no DACON) refletirem as informações necessárias para confirmação do
crédito. Já em relação a manutenção das glosas relativas a energia elétrica, afirma que a taxa de
iluminação pública compõe o custo de aquisição de energia uma vez que decorre de obrigação
legal e é um dos fatores incluídos na conta de luz, portanto também devem ser revertidas tais
glosas.
Não há nenhum reparo a ser feito em relação a manutenção das glosas por falta de
apresentação de documentos. A Recorrente tem o ônus de demonstrar e comprovar o direito
creditório que porventura lhe assiste e, não apresentando tais elementos, correto o entendimento
da fiscalização.
No que concerne a taxa de iluminação pública, reproduzo voto do I. Conselheiro
Renan Gomes Rego no Acórdão no 3401-012.341, julgado em 23/08/2023 no processo no
13804.000461/2005-91 cuja interessada também é a Recorrente, na qual participei e concordei
com suas razões de decidir e adoto-as como minhas no presente processo:
No entanto, por expressa determinação legal, apenas gera crédito o custo da energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, III,
combinado com o seu § 1o, II, da Lei no 10.833, de 2003, e art. 3o, IX, da Lei no 10.637,
de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
Fl. 24317
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.880 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000467/2005-69

O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de acessórios,
além da própria despesa de energia na base de cálculo de créditos. Ademais, o tributo
(taxa ou contribuição de iluminação pública) por sua própria natureza não pode ser
considerado um acessório do preço pago pelo consumo de energia.
Assim, a taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, não pode gerar
crédito a favor do contribuinte.
A Solução de Consulta Cosit no 22, de 04/03/16, já citada na decisão recorrida, firmou o
entendimento com o qual se alinha:
12. Cabe ressaltar que a redação dos dispositivos legais acima transcritos é clara ao
estabelecer que gera direito a créditos do PIS/Pasep a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem tampouco
o valor total da fatura de energia elétrica como informou a consulente. Não gerando,
assim, o direito a crédito os valores tais como taxas de iluminação pública, demanda
contratada, juros, multa, dentre outros que possam ser cobrados na fatura, embora
dissociados do custo referente à energia elétrica efetivamente consumida.
Esta Turma, com distinta composição, em votação unânime, nos termos do Acórdão no
3401-008.606, em sessão de 14.12.2020, já decidiu no mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Taxa de iluminação Pública. Multa por Atraso.
Vedado.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as despesas com
taxa de iluminação pública.
Assim, mantém-se a glosa no tópico.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular e manter
a glosa de créditos relacionadas a taxa de iluminação pública.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
conceder o crédito apurado por ocasião da diligência fiscal no valor de R$464.086,79.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 24318
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-001.880 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000467/2005-69

Fl. 24319
DF CARF MF
Original